Tribunal: STF
Processo: Rcl 59814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Integrada De Desenvolvimento Agrícola De Santa Catarina – CIDASC, em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Concórdia nos autos da Ação Trabalhista 0126300- 81.2007.5.12.0008, por ofensa ao decidido na ADPF 542.



    Alega que o juízo reclamado negou “a devolução do valor antes recolhido dos depósitos recursais, em desrespeito ao regime de precatório”. (eDoc 1, p. 2)



    Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, com a “devolução do valor da empresa, respeitada a orientação proferida na ADPF, com a expedição do valor total devido pelo sistema de precatórios ” e, no mérito, seja cassada a decisão “proferida pelo MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Concórdia, nos autos da Ação Trabalhista 0126300-81.2007.5.12.0008”.



    Determinada a instrução do feito, as informações foram juntadas no eDoc 10, noticiando que “(...) Os depósitos recursais foram recolhidos voluntariamente pela CIDASC há tempos, e não houve medida judicial de sequestro de valores das contas da empresa pública, pelo que não há que se falar em afronta ao julgamento da ADPF 542 (acórdão publicado em 10-11-2020). A propósito, naquele caso concreto, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis (RT 01839.2009.037.12.00-2), em 01-08-2018, proferiu medida de constrição de R$ 2.798.882,73, situação fática que destoa do feito em questão, que dizem respeito a depósitos recursais recolhidos em período anterior a 2015 e que alcançam valor irrisório. 



    7 Considerando o valor ínfimo dos depósitos recursais quando comparado com o débito reconhecido pela própria CIDASC, o Juízo determinou a liberação do seu montante ao obreiro (art. 122 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria do TRT/12¹), assim determinou a observância do regime de precatório (art. 100 da CF) quanto à execução do saldo remanescente, de R$ 989.623,39” (eDoc 10, p. 4)



    A procuradoria Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer com a seguinte ementa (eDoc 15):



    “RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 542. QUESTÃO ENVOLVENDO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que trata de liberação de depósito recursal em execução trabalhista, e o acórdão proferido na ADPF 542/SC, que manifesta o entendimento de que o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    “I - preservar a competência do tribunal



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No cotejo da decisão reclamada com o parâmetro apontado, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.  



    Em 05.10.2020, decidiu o Pleno do Supremo Tribunal Federal:



    “E M E N T A: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIDASC) – ENTIDADE DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, PRESTADOS COM EXCLUSIVIDADE, SEM CONCORRÊNCIA COM ENTIDADES DO SETOR PRIVADO – CONSEQUENTE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS POR MEIO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O BLOQUEIO, A PENHORA E A LIBERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA PÚBLICA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRECEITO FUNDAMENTAL QUE CONTEMPLA O REGIME DE PRECATÓRIOS – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO DESTA CORTE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADPF CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO.” (Grifo nosso)



    Nesse contexto, não se verifica a existência de estrita aderência entre o que decidido na ADPF 542 e a hipótese em exame, o que vem a inviabilizar o manejo da reclamação. 



    Conforme informado pela autoridade reclamada, o caso dos autos reflete situação de depósitos voluntários realizados pela reclamante, não tendo ocorrido bloqueio ou penhora de valores.



    Nesse mesmo sentido menciono a decisão na Rcl 60099, pelo Ministro Gilmar Mendes.



    Confira-se, ainda, a RCL 60966, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente